Tribunal: STF
Processo: ARE 957394
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato de concessão de área aeroportuária. Expiração. Desocupação da área objeto do contrato. Ilícito de esbulho possessório. Indenização. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.